Tribunal: TJSP
Processo: 1004336-84.2019.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão acerca de questão capaz de determinar a inversão do ônus sucumbencial - Hipótese na qual entendeu-se escorreito o entendimento do Magistrado de primeiro grau pela condenação do embargante no ônus da sucumbência, uma vez que sem promover a publicidade adequada da cessão de crédito deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, nos termos do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão acerca de questão capaz de determinar a inversão do ônus sucumbencial - Hipótese na qual entendeu-se escorreito o entendimento do Magistrado de primeiro grau pela condenação do embargante no ônus da sucumbência, uma vez que sem promover a publicidade adequada da cessão de crédito deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, nos termos do enunciado da Súmula 303, do C. STJ - Julgado que não prescinde de aclaramento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004336-84.2019.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante LUIZ
ANTÔNIO CARNEIRO DE LIMA NETO, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004336-84.2019.8.26.0286/50000 -Voto no 21508 – Itu - RGRB
2
Voto n° 21508
Embargos de Declaração n° 1004336-84.2019.8.26.0286/50000
Embargante: Luiz Antônio Carneiro de Lima Neto
Embargado: Itaú Unibanco S/A.
Interessados: Siadrex Indústria Metalúrgica Eireli., Peter Drechsler e Mitza Drechsler
Comarca: Itu
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão acerca
de questão capaz de determinar a inversão do ônus sucumbencial -
Hipótese na qual entendeu-se escorreito o entendimento do
Magistrado de primeiro grau pela condenação do embargante no
ônus da sucumbência, uma vez que sem promover a publicidade
adequada da cessão de crédito deu causa ao ajuizamento dos
embargos de terceiro, nos termos do enunciado da Súmula 303, do
C. STJ - Julgado que não prescinde de aclaramento - Embargos
rejeitados.
Embargos declaratórios deduzidos em face de julgado de fls. 309-313, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Sustenta o declarante, em síntese, ocorrência de omissão no decisum capaz
de determinar a inversão do ônus sucumbencial arbitrado nestes autos. Alega que o
instrumento de cessão de crédito estava acostado aos autos nos quais realizada a penhora,
além do que, embora possa não ter havido a correta publicidade da cessão de direitos, o
embargado deu causa ao manejo dos embargos de terceiro, na medida em que ocasionou a
constrição de 100% do crédito, e não apenas 50% pertencentes à Indústria Metalúrgica
Siadrex.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material no v.
acórdão embargado, que analisou detidamente as provas relativas ao caso, deixando claro
que o recorrente não deu correta publicidade à cessão de direito creditório, que ocorreu por
instrumento particular e não público, razão pela qual deve responder pelo pagamento da
verba de sucumbência, nos termos do enunciado da súmula 303, do C. STJ1.
Cabe aqui a transcrição de trecho do v. acórdão embargado, a retratar a
questão:
“(...) Conquanto haja concordância do embargado na liberação da penhora,
evidencia-se que embora a cessão de crédito tenha validade entre seus
subscritores, não tem eficácia em relação a terceiros quando não é ajustada
por instrumento público ou, sendo por instrumento particular, não tenha sido
registrada, como se depreende da interpretação da regra disposta nos artigos
221 e 288 do Código Civil.
É o que leciona Hamid Charaf Bdine Júnior:
“Os efeitos da cessão em relação a terceiros são irrelevantes à validade dela.
1 Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004336-84.2019.8.26.0286/50000 -Voto no 21508 – Itu - RGRB
3
A razão de o sistema legal condicionar a eficácia da cessão em relação a
terceiros à existência de um instrumento público ou particular é a
necessidade de os terceiros poderem conhecer sua existência. No entanto, tal
exigência não basta para que terceiros tenham conhecimento da cessão se
não foi atendida a regra do art. 221 do CC, que condiciona a produção dos
efeitos ao registro no cartório competente. (...) Mais uma vez, o dispositivo
indica que a validade do negócio jurídico resulta do consenso entre cedente
e cessionário, pois somente a produção dos seus efeitos perante terceiros é
que fica condicionada à existência de instrumento apropriado, ou seu
registro.” (Código Civil Comentado, coordenador: Cezar Peluso, 8a ed., São
Paulo: Manole, 2014, pág. 212).
Não de outra forma, esclarece Paulo Jorge Scartezzini Guimarães que:
“Pela leitura do art. 288 do Código Civil, percebe-se que o objetivo do
legislador é dar publicidade do ato (cessão) aos terceiros. Assim, se a
transferência se realizar por instrumento particular, deverá ser o documento
levado ao registro, nos termos dos arts. 127, I, e 129, alínea, 9, ambos da Lei
no 6.015/73. Só assim é que o negócio será oponível erga omnes. O Superior
Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 422.927/RO, relatado pelo Min. Ruy
Rosado de Aguiar, decidiu que: “a cessão de crédito não inscrita no registro
de títulos e documentos, conquanto válida entre os contratantes, não é
oponível a terceiros para excluir o crédito da constrição judicial”. No
mesmo sentido temos o acórdão proferido no REsp 19.661/SP, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira”. (Cessão de crédito. In Obrigações, Renan
Lotufo e Gionanni Ettore Nanni (coord.), São Paulo, Atlas, 2011, p. 255).
Giovanni Ettore Nanni também tem doutrina em conformidade com o que se
expôs:
“A publicidade é a única forma de propiciar aos titulares de direitos
exercitáveis contra o cedente o conhecimento da transmissão do crédito,
evitando que possam vir a sofrer prejuízos em razão desta, como a
possibilidade de penhora do crédito cedido pelos credores do cedente, ou de
serem vítimas de fraudes. O requisito de forma é satisfeito com a celebração
da cessão de crédito por meio de instrumento público, geralmente em
negócios jurídicos em que tal providência é da substância do ato, relativo a
imóveis. De toda maneira, deve ser complementado com o registro público.
Mesmo que não seja imperativa a lavratura de escritura pública, é exigível o
instrumento particular revestido de outras providências. O dispositivo em
comento faz remissão ao § 1o, do cart. 654 do Código Civil, relativo ao
contrato de mandato, pelo que o instrumento particular deve conter a
indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do cedente e do
cessionário, a data e o objetivo do negócio, assim com a sua extensão.
Aplica-se aqui também o art. 221, caput, do Código Civil, razão pela qual o
instrumento deve ser levado a registro público, perante o Registro de Títulos
e Documentos. A Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973) da mesma
forma exige o registro para que a cessão de crédito seja oponível a terceiros
(art. 129, 9o).” (Comentários ao Código Civil: Direito Privado
Contemporâneo, coordenador: Giovanni Ettore Nanni, São Paulo: Saraiva,
2019, pág. 458).
Nesse sentido, está a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004336-84.2019.8.26.0286/50000 -Voto no 21508 – Itu - RGRB
4
“RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO
PARTICULAR.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO.
INEFICÁCIA
EM
RELAÇÃO A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A possibilidade jurídica do pedido
consiste na admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na
ausência de vedação explícita no ordenamento jurídico para a concessão do
provimento jurisdicional. Não havendo vedação normativa explícita para a
cobrança de alegada cessão de crédito, a impossibilidade jurídica do pedido
aventada pelo Tribunal a quo há de ser afastada. No caso em exame, se de
ausência de provas da dívida se cogita, caso seria de improcedência do
pedido e não de carência de ação. 2. Porém, há óbice intransponível
consistente na ilegitimidade passiva dos devedores para responder pela
dívida ora em testilha. Isso porque, como preceitua o art. 1.067 do Código
Civil de 1916, a cessão de crédito realizada por instrumento particular deve-
se revestir das solenidades previstas no art. 135 do mesmo Diploma,
notadamente do registro público no cartório competente. No mesmo sentido,
o art. 129, 9o, da Lei de Registros Públicos. 3. Com efeito, uma vez que o
documento relativo à cessão não produz efeitos em relação aos devedores,
porque terceiros, é imperioso reconhecer a ilegitimidade passiva destes no
presente feito. 4. Recurso especial não conhecido.” (REsp no 301.981/SP,
Quarta Turma, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, j. em 18.08.09, DJe
de 02.09.09, v. u.).
Nessa senda, escorreito o entendimento do Magistrado de primeiro grau pela
condenação do embargante no ônus da sucumbência, uma vez que sem
promover a publicidade adequada da cessão de crédito deu causa ao
ajuizamento dos embargos de terceiro, hipótese a qual se insere nos exatos
termos do enunciado da Súmula 303, do C. STJ: “Em embargos de terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios”. (...)”.
Vê-se, portanto, que o acórdão está claro e fundamentado.
Destarte, se a parte embargante discorda do que restou decidido no aresto,
deve elaborar seu pedido, ou seja, demonstrar seu inconformismo, através das vias
recursais admissíveis, não se prestando o presente recurso para tal discussão.
Destaque-se que o artigo 1.025 do NCPC considera incluídos no julgado “os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração.
MENDES PEREIRA
Relator